Tribunal: TJMT
Processo: 0049286-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049286-50.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (EMBARGADO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de “ação de restituição dos valores empregados na obra de fornecimento de energia elétrica subsidiada e executada por particulares, cumulada com indenização por danos materiais.” sob n. 0049286-50.2014.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 4a Vara Cível de Cuiabá.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 19777986 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso para manter irretocável a sentença recorrida.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 21379490 necessidade de prequestionamento, que foi demonstrada a impossibilidade de realizar o ressarcimento no presente momento, bem como a prescrição e ausência de provas do valor despendido para a construção da rede elétrica, que o acórdão embargado foi omisso, ao não constatar que o plano de incorporação apresentado não foi aprovado pela ANEEL até a presente data, que o acórdão recorrido também não observou a limitação existente quanto ao valor da obra da rede, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre diversos pontos alegados pela embargante, que implicam em violação aos artigos 29 da Lei n. 8.987/95 e aos arts. 2o e 3o da Lei no 9.427/96, uma vez que o v. acórdão recorrido deixou de respeitar, in casu, o poder normativo da ANEEL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020